Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-69.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Reabertura da instrução para produção de prova testemunhal, vistoria ambiental e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Reabertura da instrução para produção de prova testemunhal, vistoria ambiental e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. Males no ombro direito. Incapacidade total e permanente. Nexo de concausalidade demonstrado. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 43 da Lei 8.213/91.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Observância.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação. Aplicação do IPCA-E para correção monetária. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva ilíquida, a apuração da base de cálculo e percentual da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.